Tribunal: TJDFT
Processo: 0716159-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716159-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAMISON CARVALHO DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEAMISON CARVALHO DE MOURA (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, processo n. 0706248-75.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor na exordial, o fazendo nos seguintes termos (ID 193823781 da origem): “Conforme o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação da parte quanto à insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, as despesas do processo e honorários advocatícios. Essa presunção, contudo, é relativa e cede se houver nos autos elementos probatórios indicando que a parte requerente do benefício dispõe de recursos para fazer frente às despesas do litígio. A concessão da gratuidade, assim, só é cabível para a parte que efetivamente não dispõe de meios para fazer frente às despesas do processo. No caso em análise, o autor se qualifica como "trabalhador informal", sendo que é advogado e atua em causa própria. Uma pesquisa simples na base do PJe do TJDFT mostra que figura como advogado em dezenas processos, dado indicativo de atuação prolífica como profissional. Nesse quadro, há indicativo de que dispõe de rendimentos e detém meios econômicos para custear a demanda. Desta forma, a existência de prova em contrário ao alegado pela parte, como no caso, leva ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que não atendidos os pressupostos do art. 98 do CPC. Providencie a parte requerente o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC. Intime-se.” Embargos de declaração desprovidos pelo D. Juízo a quo, ID 194173970 da origem. Inconformado, o autor recorre. Em síntese, narra que propôs ação contra os agravados, cujo objetivo é a declaração do ato administrativo que o eliminou, na fase de avaliação médica e odontológica, do concurso público destinado à admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP). Aduz que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e da sua família. Afirma que “embora o agravante seja advogado desde 2018, este não é profissional atuante, vindo a auferir a sua renda por meio de bicos como paralegal em escritório parceiro. Sua renda é apenas acrescida por alguns patrocínios de causas, sendo que todas elas são de pouquíssimo valor agregado. Inclusive, é por este motivo que busca garantir a sua permanência no concurso informado.” Diz também que “Os extratos bancários deixam evidente a inexistência de grandes movimentações financeiras na conta do agravante. Além disso, é possível verificar o pagamento mensal de um empréstimo contratado durante a pandemia, e de seu financiamento estudantil (FIES), sem o qual, somado a sua bolsa parcial do PROUNI, jamais teria sido possível sua formação em Direito.” Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, de modo que lhe seja concedida a gratuidade de justiça pleiteada. Dispensado o recolhimento de preparo porque o recurso versa exatamente quanto ao pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria Constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda. IV - Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos fixados na r. sentença devem ser reduzidos para atender as necessidades das filhas, observado que o dever de sustento é de ambos os genitores, de acordo com as suas capacidades econômicas. V - Na ação de alimentos, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao somatório de 12 meses dos alimentos postulados pelas filhas, art. 85, §2o, do CPC. VI - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1692028, 07061042720218070012, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação fática da situação de hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A existência de gastos nos cartões de crédito, com despesas não relacionadas à subsistência, torna inverossímil a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 3. O endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1684109, 07393692220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se a movimentação financeira do recorrente nos últimos meses é de valores singelos (IDs 58269392 e 58269393), certamente, mês a mês, somados são inferiores a cinco salários mínimos. O extrato do cartão de crédito referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, ID 58269394, mostram um consumo condizente com a alegada renda, e em bens e serviços considerados essenciais. Aparentemente tem consumo e vida simples. Ao ID 58269391 consta demonstrativo de que foi aluno beneficiado por programa de financiamento estudantil – FIES. Outro ponto observado é que o agravante reside em cidade satélite, em região de baixa renda (Residencial Morro da Cruz, São Sebastião/DF). Também não se pode olvidar que o objeto da ação de origem é a eliminação do agravante em fase do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), o que, em tese, corrobora a alegação de que não tem substancial militância na advocacia, mas sim, que se volta ao estudo para o concurso público. Desse modo, nesta cognição sumária, considerando a aparência do direito e que há risco ao resultado útil do processo, pois a decisão recorrida determinou o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da exordial, entendo pertinente, com as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, deferir o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão de origem até a análise do mérito recursal pelo colegiado. Diante do exposto, DEFIRO a liminar, para sobrestar, até o julgamento do presente recurso, a exigibilidade do recolhimento das custas. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se os Agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator